Tribunal: TJSP
Processo: 1013129-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento por sub-rogação da seguradora. Responsabilidade objetiva da ré/companhia aérea responsável pela entrega das mercadorias em perfeito estado e quantidade. Mercadoria entregue com avarias. Reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pela ré. Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e nem das

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento por sub-rogação da seguradora. Responsabilidade objetiva da ré/companhia aérea responsável pela entrega das mercadorias em perfeito estado e quantidade. Mercadoria entregue com avarias. Reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pela ré. Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor e nem das regras previstas na Convenção de Montreal. Não aplicação do valor tarifado de indenização. Pretensão para que o valor indenizatório seja limitado ao valor constante do conhecimento de transporte não acolhida. Aplicação do princípio da reparação integral do dano. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso. Sentença de procedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.